Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVEL LEGISLAÇÃO. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO OU EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado para, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória.
2. Na hipótese dos autos, o agravante pretende o recálculo do débito fiscal adotando-se os índices e parâmetros previstos na Lei Complementar no 943/2018, porquanto entende que a alteração dos índices aplicados na atualização da dívida fiscal devida ao Distrito Federal acarretaria significativa diferença no valor do débito exequendo.
3. A afirmativa não é cognoscível de plano e para sua comprovação, é necessária dilação probatória, acompanhada do devido contraditório, o que não se mostra compatível com o instrumento processual manejado.
4. Recurso conhecido e desprovido.